Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE INJÚRIA MOTIVADA PELA ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO INJÚRIA RACIAL. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DETERMINADA EM UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE BRASÍLIA. PROCEDÊNCIA.
1. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO no 26/DF, com eficácia vinculante, o Supremo Tribunal Federal firmou algumas teses, dentre as quais, a de que condutas de discriminação ou preconceito em razão de orientação sexual podem ser tratadas como racismo, este, tendo sua dimensão social abarcada nas definições contidas na Lei no 7.716/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste TJDFT.
2. Considerando que a injúria racial é espécie advinda do crime de racismo e que a discriminação por orientação sexual caracteriza-se como racismo, o fato de o suposto autor ter se valido de termos homotransfóbicos para atingir a honra subjetiva da suposta vítima, configura, em tese, o crime de injúria racial.
3. Como, na espécie, verificou-se ter ocorrido a denominada continuidade normativo-típica, ou seja, entre o tipificado na redação anterior do § 3o do artigo 140 do Código Penal e o tipificado no artigo 2o-A da Lei no 7.716/1989 (Lei do Crime Racial), mediante alteração dada pela Lei no 14.532/11, e como, de todo o modo, deve-se tomar por parâmetro a pena máxima prevista na redação anterior do § 3o do artigo 140 do Código Penal para verificação da competência do juizado especial criminal, ou seja, 03 anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para processamento e julgamento do feito.
4. Reclamação conhecida e julgada procedente para declarar competente uma das Varas Criminais de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito.